Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA RECLUSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta pela Defesa técnica contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. VII, do Código Penal, bem como fixou valor a título de reparação mínima em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a pena pecuniária aplicada, requerendo a adequação à pena corpórea individualizada e a exclusão ou, subsidiariamente, a diminuição da reparação mínima à vítima, a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Deve a reprimenda pecuniária ser reduzida quando o valor estabelecido na sentença se mostra elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.
2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”, ressalvados os casos de violência doméstica (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). 2.1. O dano moral decorrente de roubo é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da condenação ou da parte ofendida, basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável. 2.2. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e a situação econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.